Tribunal: CARF
Processo: 10875.722137/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722137/2012-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.684 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
MARINALVA DA CONCEICAO SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, para fins de incidência de IRPF,
devem respeitar o regime de competência, conforme decisão do STF no RE
614.406/RS. Contudo, o recurso deverá ser instruído com os documentos que
fundamentem as alegações do interessado. É ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória que permita identificar os períodos relativos aos
recebimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722137/2012-25
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722137/2012-25

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Da Notificação
O processo refere-se a Notificação de Lançamento, fl(s). 17/21, relativa ao(s) ano(s)-
calendário de 2009.
Foi exigido o valor de R$ 12.025,64.
O valor do imposto suplementar, sujeito à multa de ofício, é de R$ 6.107,49.
O(a) contribuinte calculou uma restituição no valor de R$ 2.108,79.
Os valores foram confirmados pelo extrato de fl. 24.
A notificação decorreu da Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou
sem Vínculo Empregatício.
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal encontra-se relatado nos autos, em síntese:
Constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 70.293,00 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 2.108,79.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
00.360.305/0001-04 -
CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

26461117890
70.293,00
0,00
70.293,00
2.108,79
0,00
2.108,79
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento foi lavrada em 14/05/2012. A ciência pelo(a) contribuinte
ocorreu em 31/05/2012, fl 22. O(a) contribuinte ingressou com a impugnação de fl(s) 2
em 29/06/2012, alegando, em síntese:
· A impugnante requereu pensão por morte do INSS em nome de suas filhas menores,
dependentes e beneficiárias do pai falecido, por via judicial. O pagamento foi efetuado
de forma acumulada.
· Os valores recebidos acumuladamente deverão ser calculados mês a mês, de acordo
com as tabelas relacionadas a cada período, e não de forma acumulada.
Outras Informações
O(a) contribuinte junta documentos, fls. 5/14, para comprovar suas alegações.
A decisão de primeira instância (fls. 27-32) manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722137/2012-25

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 05/11/2014, Recurso Voluntário (fls. 43-44), alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos, uma vez que se trata
de recursos recebidos a título de pensão por morte, destinados à proteção social de dependentes
necessitados. Aduz, ainda, que “[...] não se trata de rendimento do trabalho; 2. aqueles valores se
acumularam, no entanto, devem ser relacionados um a um em cada período e aí sim a. tabela
progressiva nos termos da legislação vigente.”
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 70.293,00.
Os argumentos acerca da natureza dos rendimentos recebidos e de sua eventual
isenção, em decorrência de seu objetivo constitucional de prover proteção a dependentes de
pessoa falecida, não constam da Impugnação. Não podem, portanto, ser analisados nesta esfera.
Tem razão a Recorrente quando afirma que o IRPF relativo ao rendimento
recebido acumuladamente deve ser recalculado, adotando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas
épocas a que se refiram tais rendimentos, observando-se o regime de competência.
Contudo, no caso concreto, resta prejudicada a análise do pedido, pois não foram
juntados documentos da ação judicial aptos a permitir o cálculo na sistemática acima, inexistindo
planilhas discriminando os períodos aptas à se aplicar as tabelas e alíquotas àqueles períodos
referentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.684 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.722137/2012-25

Fl. 55
DF CARF MF
Original